Tribunal: TJDFT
Processo: 0747212-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747212-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER SA e BANCO DAYCOVAL S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018